Tribunal: TJMT
Processo: 0011342-30.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0011342-30.2018.8.11.0055
RECORRENTE: GENTE SEGURADORA S.A
RECORRIDO: LEANDRO JARDIM VIEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GENTE SEGURADORA S.A, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID n. 36825499):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO - CARÁTER PROTELATÓRIO CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -ART. 1.021, §4o DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). A arguição de teses recursais contra entendimento sumulado representa manifestamente o caráter protelatório, sendo devida a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC). O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4o do CPC. (Recurso de Apelação n. 0011342-30.2018.8.11.0055 – QUARTA CÂMARA DIREITO PRIVADO - Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, - J. 11/03/2020).
A Seguradora Recorrente alega violação aos artigos 80, 489 e 1021, §4o, todos do CPC, uma vez que não havia justificativa para imposição da multa aplicada.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n. 39404474 e 39453455.
O Recorrido apresentou contrarrazões ID n. 40136473.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 80, 489 e 1021, §4o do CPC, a Seguradora Recorrente defende que não houve justificativa para imposição da multa aplicada.
Sustenta que não há qualquer explicação para dita penalização, o que por si só evidencia a irregularidade praticada.
Pois bem, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. SÚMULA No 7/STJ. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA No 7/STJ. RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. MULTA DO ART. 1026 DO CPC. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1307366/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019) ”
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV